Tribunal: STF
Processo: RE 1571762
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 15):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. COISA JULGADA. PREVISÃO EXPRESSA PELO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.960/09. Hipótese em que o advento da Lei n.º 11.960, de 29/06/2009 - cujo art. 5º, ao conferir nova redação ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, previu a aplicação dos oficiais de remuneração básica e juros das caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública - se deu antes mesmo do trânsito em julgado do título judicial, de sorte que entendendo o réu pela aplicabilidade do critério de correção monetária instituído pela referida Lei, deveria ter oportunamente suscitado essa questão no âmbito daquela demanda. Inclusive porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede recurso especial repetitivo no sentido da aplicabilidade imediata do referido normativo inclusive aos processos em andamento (REsp. 1. 1.205.946/SP, Corte Especial, Rel. Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, maioria, DJe 02/02/2012). Não tendo havido insurgência do réu, operou-se a coisa julgada. Por esses fundamentos, a taxa de juros a ser aplicada sobre os valores vencidos deve ser aquela expressamente prevista pelo título judicial.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 36), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o INSS aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até julgamento de mérito do Tema 1170/STF (Doc. 47). 



    Julgado o mérito do referido precedente de repercussão geral, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 61), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que foi decidido em conformidade com os Temas 905/STJ e 810 e 1179 do STF (Doc. 72).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 82).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, por ocasião do juízo de retratação ao Tema 1170, afirmou o seguinte (Doc. 72, fl. 5):



    “(...) embora as questões de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, sujeitam-se às preclusões lógicas e consumativas.



    (...)



    No caso concreto, o título executivo, transitado em julgado em 08/05/2017, expressamente a incidência de juros de mora no percentual de 6% ao ano. A sentença foi proferida em 01/09/2009, já na vigência da Lei 11.960/09, a qual modificou o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 e da Lei n. 12.703/2012. 



    Portanto, não se aplica, na espécie, a tese de que a norma que define índice de correção monetária e juros de mora tem natureza processual e aplica-se aos processos em curso, na medida em que, ao tempo da decisão exequenda, já estava em vigor a Lei n.º 11.960/2009 e lei nº 12.703/2012, não tendo a parte executada manifestado contrariedade ao que decidido.



    Entendendo a parte executada pela aplicabilidade do critério de juros de mora diverso, deveria ter oportunamente suscitado essa questão no âmbito da demanda. Inclusive porque se firmou entendimento em sede recurso especial repetitivo no sentido da aplicabilidade imediata do referido normativo inclusive aos processos em andamento. 



    Nesse contexto, não há razão para alterar o acórdão proferido por esta Corte, pois o Tema 1.170 do STF trata exclusivamente da aplicabilidade do índice de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nas execuções judiciais cujo título executivo previu índice diverso, desde que a decisão que fixou os juros de mora seja anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.



    (...)



    Portanto, estando o julgado proferido por esta Turma em conformidade com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 905 e pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n.º 810 e 1.170, a manutenção da decisão mediante retratação é medida que se impõe.”



    Da leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019)



    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente